Tribunal: TJDFT
Processo: 0722531-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0722531-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE HUMBERTO PASSETTO JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Admito a habilitação do Banco Volkswagen S/A como terceiro interessado. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se favorável a restituição do veículo ao terceiro interessado. Retifique-se a autuação para incluir como terceiro interessado o Banco Volkswagen S/A. Intime-se. Após, retornem-me os autos. Brasília-DF, 10 de março de 2022. Desembargador JAIR SOARES